Tribunal: CARF
Processo: 12448.721083/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721083/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.220 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
JOHN PETER SPEAR KING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de 2008, com
fundamento no art. 42 da Lei 9.430/1996, ante a constatação da ausência de comprovação da
origem de depósitos bancários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721083/2010-84
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721083/2010-84

A descrição e o enquadramento legal da infração, da multa de ofício e dos juros de
mora, bem como do demonstrativo de apuração do Imposto de Renda Pessoa relacionado ao
Auto de Infração, encontra-se às fls. 174/178 e 182/183, sendo que o Termo de Verificação e
Constatação de Fiscal está acostado às fls. 170/173 e planilhas de fls.179/181.
Reportando ao relatório do acórdão recorrido:
2.1. Conforme constante do citado Termo, o procedimento fiscal se iniciou em
cumprimento ao MPF no 071.90.00-2010-00948-0.
2.2. Em 04/03/2010 foi lavrado Termo de Início de Fiscalização e em 05/04/2010
Termo de Reintimação Fiscal no 002, por falta de atendimento ao Termo anterior, sendo
apresentadas, através de procurador habilitado, cartas com solicitação de extratos
bancários e cópias de documentos pessoais e do procurador, solicitando prorrogação de
prazo.
2.3. Por não apresentar a documentação anteriormente solicitada em 27/05/2010 e
09/06/2010 o contribuinte foi novamente reintimado através do Termo de Reintimação
Fiscal no 003 e do Termo de Reintimação Fiscal no 004, respectivamente.
2.4. Em resposta foram apresentados os seguintes documentos: relatório de extrato
periódico do Banco Cruzeiro do Sul, agência 0002, conta 0001207-9 e nota de
corretagem no 14; extrato de conta corrente do Banco Fator Corretora e notas de
corretagem no 288157 e 299340; extrato bancário da conta corrente 7819639-1, agência
0826 mantida no Banco Real.
2.5. De posse da documentação foi elaborada a planilha “Lista de Depósitos/Créditos”,
encaminhada ao contribuinte através do Termo de Intimação no 006 de 26/07/2010, a
fim de que fossem comprovadas as origens dos créditos discriminados. Tendo em vista
falta de resposta foi emitido Termo de Reintimação Fiscal no 007 em 23/08/2010 bem
como Termo de Intimação no 008 para que fosse comprovado o depósito de R$
12.100,00, realizado em 30/10/2007 no Banco Cruzeiro do Sul. O contribuinte não
respondeu aos termos.
2.6. Considerando que a maioria dos créditos/depósitos contidos no extrato da conta
corrente 7819639-1 do Banco Real se referia a “RSG. POUP. CORR”, sugerindo a
existência de conta de poupança e considerando que apesar de intimado o contribuinte
não se manifestou, foi requisitado ao Banco Real S/A, de acordo com a legislação
tributária, informações sobre a movimentação financeira do contribuinte (RMF).
2.7. Em resposta o Banco Real remeteu os seguintes extratos: conta corrente no
7819639, agência 0826; conta poupança no 724895069, agência 0826, com advertência
de que esta conta está vinculada a conta corrente 7819639; conta poupança no
92020085, agência 0826; conta poupança no 192020204, agência 0826.
2.8. Em 16/11/2010 o contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação no 009,
a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas corrente e de
poupança no 7819639, conforme nova planilha elaborada “Lista de Depósito/Crédito”,
bem como comprovar a origem de R$ 12.100,00, “recebimento pág 109”, creditado em
30/10/2007 na conta 0001207-9, agência 002 do Banco Cruzeiro do Sul S/A. O
contribuinte não se manifestou.
2.9. A fiscalização informa que foram expurgados os créditos/depósitos oriundos de
transferências entre as contas em análise, de devoluções de cheques, de estornos e
outros lançamentos sem interesse tributário.
2.10. Assim, foi caracterizada omissão de rendimentos, tendo em vista falta de
comprovação da origem dos recursos utilizados nos depósitos na conta poupança no
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721083/2010-84

007819639, agência 0826 no Banco Real e na conta no 0001207-9, agência 002 do
Banco Cruzeiro do Sul, durante o ano calendário de 2007, totalizando o montante de R$
300.546,11, conforme discriminado na tabela de fl.173.
2.11. Conforme artigo 42 da Lei 9.430/96 foi considerado tributável, mês a mês, o
montante dos créditos/depósitos de origem não comprovada registrados nas planilhas de
fls.179/181.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de preterição
do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do PAF
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos utilizados nessas operações
mediante documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual,
com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de
datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições financeiras.
Registre-se que a DRJ excluiu do lançamento os valores de R$ 12.100,00 e R$
896,14, relativos a transferências via TED entre contas de titularidade do Recorrente.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Boa parte dos depósitos bancários correspondem às exatas movimentações
de créditos e débitos que ocorreram entre a conta poupança e a conta
corrente;
(ii)
“A conta poupança do Recorrente é na verdade apenas uma extensão da
sua conta corrente, pois a Instituição Bancária onde foi aberta a conta
utilizava este expediente para evitar depósitos compulsórios, já que a conta
poupança, em verdade, nunca foi aberta pelo Recorrente. Portanto, a conta
poupança apenas recepcionava os créditos recebidos de terceiros e, como
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721083/2010-84

próximo passo, estes valores eram transferidos para conta corrente onde
ocorriam as movimentações diárias”;
(iii)
Assim, ao analisar o conta poupança no 724895069 e a conta corrente no
78196391, é possível observar a correspondência de créditos e débitos
entre as contas, inclusive sobre a nomenclatura “DOC. POUP.C” e
“PAGTO. FORN”, o que prova a ausência da efetiva entrada de valores, já
que eram movimentações internas. A seguir, colaciona uma tabela
indicando os montantes mensais;
(iv)
Um segundo ponto seria a existência de TED’s realizadas pelo Recorrente
em razão de empréstimos concedidos por Jayme Fonseca Neto, em razão
do relacionamento comercial que mantinham. Conforme se prova dos
extratos, as movimentações de recebimento do empréstimo pelo mutuário
e de pagamento deste pelo mutuante em momento posterior são realizadas
por transferências e cheques. Aduz que essas transferências estão
registradas e foram apresentadas por meio dos extratos pelo Recorrente.
Sustenta, ainda que a prova requerida no acórdão recorrido é diabólica ou
impossível. A seguir, indicou no extrato os lançamentos relacionados aos
supostos empréstimos;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Embora o Recorrente sustente que três são os fundamentos para a anulação do
lançamento, compulsando sua insurgência, verifica-se que dois foram especificamente
levantados: (i) que os depósitos bancários indicados no relatório fiscal correspondem às
movimentações de créditos e débitos da conta poupança e da conta corrente; (ii) empréstimos
concedidos por Jayme Fonseca Neto.
Quanto ao primeiro fundamento, de que se trata a conta poupança do Recorrente
de uma extensão da sua conta corrente, eis que a conta poupança apenas recepcionava os créditos
recebidos de terceiros e, a seguir, estes valores eram transferidos para conta corrente onde
ocorriam as movimentações diárias. Nesse sentido, indica que ao analisar o conta poupança no
724895069 e a conta corrente no 78196391, é possível observar a correspondência de créditos e
débitos entre as contas, inclusive sobre a nomenclatura “DOC. POUP.C” e “PAGTO. FORN”, o
que prova a ausência da efetiva entrada de valores, já que eram movimentações internas. Esses
valores são indicados em tabela específica coligida no recurso.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721083/2010-84

Compulsando os autos, em especial as planilhas que acompanham o Auto de
Infração, e especificam os depósitos cuja origem deveriam ser comprovadas, observo que
inexiste qualquer correlação entre eventual depósito de uma conta poupança para corrente, ou
seja, qualquer demonstração de efetiva transferência de valores entre contas.
Ora, o fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da Lei no
9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por valores
creditados em conta, mantida em instituições financeiras, sendo que o Recorrente não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Não prospera a tese do Recorrente de que a conta poupança seria uma
continuidade da conta corrente. A rigor, deveria o Recorrente provar a origem desses depósitos
indicados na planilha que acompanha o Auto de Infração, independente de estarem no contexto
de uma conta poupança ou corrente.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721083/2010-84

Quanto ao segundo fundamento do recurso, também sem razão. Aduz o
Recorrente a existência de empréstimos contraídos, em razão do relacionamento comercial que
mantinha com Jayme Fonseca Neto. Alega que os extratos provam as movimentações de
recebimento do empréstimo pelo mutuário e de pagamento deste pelo mutuante em momento
posterior, tendo sido realizadas por transferências e cheques. No recurso, o Recorrente indica
quais seriam os lançamentos dos empréstimos.
Na lógica do acórdão recorrido, deixo de acatar a alegação do Recorrente de
empréstimo existente entre ele e Jayme, em especial porque não foi apresentado um conjunto
probatório compacto e hábil a provar esse fato alegado, não sendo suficiente a indicação do
depositante nos extratos.
Não se trata de uma “prova diabólica” ou “impossível”, como sustentado.
Contrato de mútuo, declaração no IRPF, prova de pagamento efetivo do valor, declaração do
então mutuante, seriam os documentos hábeis a provar a relação de empréstimo, somente para
exemplificar.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital